Tribunal: TJBA
Processo: 8003917-98.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003917-98.2024.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEILA CRISTINA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADOS PREJUÍZOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE ÓLEO NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS. PESCADORA ARTESANAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA. FORMALISMO EXCESSIVO. DOCUMENTOS INICIAIS SUFICIENTES AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por LEILA CRISTINA SILVA SANTANA contra sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação documental suficiente do exercício da atividade de pesca artesanal pela autora, considerada requisito indispensável à análise do pedido indenizatório decorrente de alegado vazamento de óleo ocorrido na Baía de Todos os Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente adequado o indeferimento da inicial, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de documento essencial à propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve conter a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como a indicação das provas que o autor pretende produzir, não se exigindo, nessa fase processual, prova plena e definitiva do fato constitutivo do direito alegado.

4 – No caso concreto, a petição inicial descreve de forma clara o evento danoso alegado – vazamento de óleo ocorrido em junho de 2018 na região da Baía de Todos os Santos – bem como os prejuízos supostamente suportados pela autora, que afirma exercer atividade de pesca artesanal na localidade.

5 – A comprovação da condição de pescadora artesanal constitui fato constitutivo do direito invocado, cuja análise se insere no âmbito da instrução probatória da demanda, não se confundindo com requisito de admissibilidade da petição inicial.

6 – A extinção do processo por ausência de comprovação documental plena da atividade profissional alegada revela formalismo excessivo e afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC.

7 – Ademais, observa-se que a autora apresentou documentos com a petição inicial e posteriormente juntou novos elementos destinados à comprovação da atividade pesqueira, circunstância que recomenda a análise do conjunto probatório em momento processual adequado, após oportunizada a regular instrução.

8 – Diante dessas circunstâncias, mostra-se necessária a desconstituição da sentença, possibilitando o regular processamento.

IV. DISPOSITIVO
9 – Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurado o regular prosseguimento da ação indenizatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003917-98.2024.8.05.0044, em que figura como apelante, LEILA CRISTINA SILVA SANTANA, e como apelada, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.